Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA NA FASE RECURSAL. INVIABILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. PROVAS INCONCLUSIVAS. EMPARELHAMENTO DOS VEÍCULOS E DISCUSSÃO NO TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 58239433, 58239435), deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. É extemporânea a tentativa de contraditar a testemunha na fase recursal.
3. É incontroverso que autor e réu aparelharam os veículos e discutiram no trânsito, mas o laudo pericial, o acervo fotográfico, a prova testemunhal e o ponto de impacto não permitem definir de quem foi a culpa pela colisão.
4. O confronto das versões e a inexistência de elementos hábeis a corroborar uma ou outra operam em desfavor do autor, a quem cabia demonstrar da culpa do outro condutor pelo evento danoso.
5. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o motorista mantenha pleno controle do veículo, dirigindo com atenção e prudência (arts. 28 e 169), permaneça na faixa correta, evitando emparelhamentos desnecessários (art. 188), se abstenha de condutas agressivas, como ameaçar outros veículos ou pedestres (art. 170) e mantenha distância lateral e frontal segura (art. 192).
6. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que reconheceu que ambos os condutores agiram com imprudência ao discutirem durante a condução dos veículos e determinou que cada um arque com seu próprio prejuízo
7. Precedentes. (TJ-DF 07013570320178070003 DF 0701357-03.2017.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 14/09/2018, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/09/2018); (TJ-DF 07028707620228070020 1681490, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2023).
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor do valor da causa. Ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que deferida.